Tribunal: TJBA
Processo: 8007792-57.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007792-57.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: UENDISON VARGAS LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, sem resolução do mérito, sob fundamento de inércia da parte autora em promover o andamento do feito, após tentativa frustrada de citação da parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por inércia da parte autora, quando não realizada previamente a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 O art. 485, III e §1º, do CPC, exige, como condição para extinção do processo por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora, para que supra a falta no prazo legal. 3.2. A análise dos autos revela que não foi realizada a intimação pessoal da parte autora. 3.3. A ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da vedação à decisão surpresa e da primazia da resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A extinção do processo, sem resolução de mérito, por inércia da parte autora, exige prévia intimação pessoal da parte interessada, na forma do art. 485, §1º, do CPC, sob pena de nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0568112-24.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 20/05/2019; TJ-MG, Apelação nº 1040098-00.2014.8.13.0102, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 19/02/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007792-57.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada UENDISON VARGAS LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA